Tribunal: TJSP
Processo: 1029234-26.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91 – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária somente – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que concerne aos juros de mora – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029234-26.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
MARCOLINO DAS CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO RIBEIRO DA
SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), GERALDO CAPOVILLA (ASSISTENTE),
JOÃO BRAGA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JOAO MOLEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOÃO VENÂNCIO DE SOUZA (ASSISTENTE), JOSE JOVINO DE
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), JURACY DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA LUCIA FOLGOZI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e PEDRO
DE PAULA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029234-26.2015.8.26.0053 -Voto no 18735
2
Apelação Cível no 1029234-26.2015.8.26.0053
Apelantes: Carlos Marcolino das Chagas, Francisco Ribeiro da Silva Filho, Geraldo
Capovilla, João Braga Pereira, Joao Moleiro, João Venâncio de Souza, Jose Jovino de
Freitas, Juracy dos Santos Silva, Maria Lucia Folgozi da Silva e Pedro de Paula
Pereira
Apelados: São Paulo Previdência - SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18735
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no
1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu
que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que
incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91 – Adequação do v. acórdão
aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção
monetária somente – Paradigma do qual não se afastou o v.
acórdão proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que
concerne aos juros de mora – Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040,
II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional
de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela respectiva
associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e pensões. Julgada
improcedente a ação, os autores interpuseram recurso de apelação, ao qual se deu parcial
provimento.
Inconformadas com o desfecho, as rés interpuseram Recurso
Especial. Ocorre que sobreveio o julgamento do paradigma – Recurso Especial no
1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91, ao passo que os juros de mora, incidem segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029234-26.2015.8.26.0053 -Voto no 18735
3
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09). Na base disto, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os
termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos juros
de mora, precisamente o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de
poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao
ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano,
mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos
demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12.” (fls. 284)
Comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à correção
monetária, razão por que se trata de ajustá-lo ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça,
considerada a prescrição quinquenal parcelar, retroativa a partir do ajuizamento da ação,
consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá o INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme se decidiu no julgamento do REsp 1.495.146,
relativo ao Tema 905, ocorrido em 02/03/2018.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do ônus da
sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
1029234-26.2015.8.26.0053 ao paradigma, apenas no que diz respeito à correção
monetária, mantido o julgamento de parcial provimento ao recurso, ao tempo em que se
determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator